Tribunal: CARF
Processo: 18108.000167/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000167/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.976 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
STAY WORK SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não deve ser
conhecido o recurso que se limita a replicar as razões lançadas em sede
impugnatória, negligenciando ainda a ausência de atribuição de
responsabilidade solidária aos sócios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela STAY WORK SEGURANCA
LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo – DRJ/SPOII, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$
413.849,74 (quatrocentos e treze mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro
centavos) pela ausência do recolhimento de contribuições devidas a Terceiros (SESC e SENAC).
De acordo com o Relatório Fiscal – vide f. 35/36 –, a base de cálculo foi
apurada com base nos salários, salário-maternidade, diferença de salário, auxílio enfermidade,
férias gozadas, 1/3 férias recebidas, diferença de férias, horas extras, média de horas extras,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000167/2007-12
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.976 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000167/2007-12

Descanso Semanal Remunerado (DSR) sobre horas extras, hora adicional noturno, hora noturna
reduzida, feriado, gratificação, saldo de salário rescisão e 13o salário.
Em sua peça impugnatória (f. 40/113) arguiu, preliminarmente, (i) “que os
bens dos sócios (diretores, dirigentes) da pessoa jurídica não respondem, em caráter solidário,
por dívidas fiscais assumidas pela sociedade”; e, (ii) a nulidade na NFLD, seja por preterição aos
direitos de defesa, seja por ausência de indicação de motivo. (f. 44) No mérito, disse (i) ser
inconstitucional a cobrança do INCRA; (ii) deter “02 (duas)sentenças que lhe são favoráveis e a
desobrigam de efetuar o recolhimento da contribuição destinada ao INCRA; (iii) haver violação
ao princípio da igualdade e ocorrência do bis in idem; (iv) padecer de inconstitucionalidade a
alíquota de 20% sobre “as remunerações dos trabalhadores autônomos, temporários e avulsos,
(...), por violar o principio da hierarquia das leis”; (v) possuir “sentença de mérito, onde foi
concedida a segurança pleiteada nos autos da ação mandamental n.° 2004.61.00.003611-6 (...)
para afastar as alterações perpetradas pela Lei 9.876/99; (vi) ter “ordem judicial que a
desobrigava de efetuar o recolhimento das contribuições destinadas ao Sesc e Senac”; (vii) que
os valores pagos a titulo de auxílio-doença e salário maternidade não possuem natureza salarial;
e, (viii) ser inconstitucional a SELIC.
Foram acostados a procuração, o contrato social e o andamento processual dos
mandados
de
segurança
de
nos
2004.61.00.003615-3,
2004.61.00.007954-1,
2004.61.000.003611-6 e 2004.61.00.007953-0, todos mencionados nas razões apresentadas em
sede de impugnação.
Ao se debruçar sobre a extensa peça impugnatória, prolatada a decisão assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SESC E AO SENAC APURADAS
COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DAS FOLHAS DE
PAGAMENTO E GFIP. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO EXERCÍCIO
DO DIREITO DE DEFESA.
As informações insertas nas folhas de pagamento e nas GFIP são suficientes
para a constituição dos créditos respectivos. A descrição minuciosa dos
elementos adotados na consecução do lançamento fiscal, acompanhada da
correspondente fundamentação legal, respeita o direito constitucional ao
contraditório e A ampla defesa.
AUXÍLIO-DOENÇA E SALÁRIOMATERNIDADE. INCIDÊNCIA.
A mera interrupção do contrato de trabalho nos casos de afastamento por
doença, nos primeiros quinze dias, ou pelo denominado salário-maternidade,
não afasta o caráter salarial das verbas recebidas neste período.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE A CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS
DISCUTIDOS EM JUÍZO.
As ações cognitivas autônomas impetradas pelo contribuinte não impedem a
constituição do crédito tributário respectivo, especialmente nos casos em que
inexiste decisão judicial obstando o lançamento.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
A responsabilidade pelos débitos previdenciários em relação aos sócios é
sempre subsidiária em relação empresa e solidária entre os mesmos. Ademais,
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.976 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000167/2007-12

só será oportuno discutir a responsabilidade dos sócios no momento do
redirecionamento da futura e eventual ação de execução fiscal.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
São devidos os juros e a multa moratória sobre as contribuições arrecadadas em
atraso, na forma dos art. 34 e 35 da Lei 8.212/91.
Lançamento Procedente (f. 136/137)
Cientificada, apresentou recurso voluntário (f. 156/243) replicando ipsis litteris
a defesa de ingresso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mister o
escrutínio das razões de defesa apresentadas tanto em sede de impugnação quanto na fase
recursal, bem como daquilo que decidido pela instância a quo.
Da análise comparativa entre as extensas peças impugnatória (f. 40/113) e
recursal (f. 156/243) fica evidenciada a identidade de ambas, se limitando substituir expressões
como “impugnante” para “recorrente.” A única diferença sensível entre elas está nos tópicos
“Razões de Recurso” e “Da Decisão Guerreada”, onde, de forma lacônica, diz não se poder
dispensar tratamento diferenciado às partes em virtude de interesse próprio do
próprio órgão público. Deve ser acima de tudo, respeitado e observado o
principio da isonomia, inclusive em procedimento administrativo, fato que não
ocorreu por ocasião do julgamento da defesa apresentada pela recorrente. Desta
forma, interpõe-se o presente recurso administrativo em estrita observância aos
princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, de forma tempestiva, no intuito de rechaçar a diferenciação e
parcialidade atribuida, manifestada e confirmada através da decisão ora
combatida, com o escopo de alcançar a almejada e tão sonhada justiça. (f. 158)
Em flagrante afronta ao princípio da dialeticidade, deixa de tecer uma linha
pontuando eventual equívoco da instância a quo quando da apreciação de suas razões de
impugnação. Tal constatação, por si só, suficiente para o não conhecimento do recurso;
entretanto, apenas para robustecer a carência do preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade, faço apontamentos adicionais.
A ora recorrente também negligencia toda a explicação dada pela DRJ acerca
da ausência de imputação de responsabilidade solidária dos sócios. Aclarado que
a relação de corresponsáveis anexadas pela fiscalização não tem como
escopo incluir os sócios da empresa no polo passivo da obrigação
tributária, mas sim listar todas as pessoas físicas e jurídicas representantes
legais do sujeito passivo e permitir que se cumpra o quanto estabelecido no
inciso I do § 5° do art. 2° da Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980 (...).
Apesar de elucidado a carência de interesse de agir, porquanto sequer atribuída
responsabilidade, afirma nas razões recursais o seguinte:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.976 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000167/2007-12

Entendem a RECORRENTE que os bens dos sócios (diretores, dirigentes) da
pessoa jurídica não respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais
assumidas pela sociedade.
A responsabilidade tributária imposta a sócio-gerente, administrador, diretor,
ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou
se comprova infração à lei ou contrato social praticada pelo dirigente.
No caso em apreço não se caracterizou nenhuma das hipóteses
retromencionadas que pudesse configurar a responsabilidade dos sócios da
RECORRENTE.
Consoante disposição expressa do art. 135, "caput", e inciso III do CTN, quem
está obrigado a recolher os tributos devidos pela empresa é a própria pessoa
jurídica; e, não obstante ela atue por intermédio de seus órgãos, o sócio-
gerente, a obrigação tributária é daquela e não deste.
Sempre, portanto, que a empresa deixa de recolher o tributo na data do
respectivo vencimento, a inadimplência ou a impontualidade é da pessoa
jurídica e não do sócio-gerente.
No que concerne aos tributos da pessoa jurídica, a responsabilidade dos sócios
existirá apenas e tão-somente quando comprovada a prática de atos praticados
com excesso de poderes, ou violação da lei, do contrato social ou do estatuto.
Assim, não é o mero não recolhimento dos tributos e suas espécies sob a gestão
do sócio que determina a sua responsabilidade pelo não pagamento dos tributos
à época devida. (f. 159; sublinhas deste voto)

Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado
ou, ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das
razões de insurgência que dissociadas na decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça
recursal não enfrenta os motivos declinados pela DRJ, reiterando insurgência contra aspectos
sequer controvertidos do lançamento, não conheço do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 249
DF CARF MF
Original